Tribunal: TJES
Processo: 0005328-98.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005328-98.2019.8.08.0048

APELANTE:
I. B. D. N. (MENOR IMPÚBERE)

APELADO:
INSTITUTO ENSINAR BRASIL

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EXIGÊNCIA DE LAUDO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO E EXPULSÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por seus responsáveis, em face de instituição de ensino particular. O autor alegou ter sido discriminado e indevidamente afastado da escola após exigências consideradas descabidas, postulando quebra contratual, ressarcimento de valores e reparação moral. A sentença reconheceu a inexistência de ato ilícito ou de segregação por parte da escola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ato discriminatório da instituição de ensino em razão da condição do aluno com TEA, ensejando responsabilidade civil; (ii) estabelecer se seria aplicável a inversão do ônus da prova com fundamento na legislação consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de laudos médicos atualizados e a adoção de medidas de acompanhamento especializado são compatíveis com o dever da escola de zelar pela segurança e bem-estar dos alunos e funcionários, não configurando, por si só, conduta discriminatória.

O conjunto probatório evidencia que a instituição de ensino buscou promover a inclusão do aluno com TEA por meio de reuniões, planos individualizados e profissionais de apoio, não havendo comprovação de negativa de matrícula, desligamento arbitrário ou segregação.

As medidas disciplinares adotadas foram motivadas por episódios de agressividade e conflitos de comportamento, devidamente registrados, e não pela condição de saúde do aluno.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, exigindo demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, o que não foi evidenciado nos autos.

A ausência de comprovação de ato ilícito e o cumprimento do dever de cuidado pela escola afastam o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adoção de medidas pela instituição de ensino, como exigência de laudos médicos atualizados e elaboração de planos de acompanhamento individual, não configura discriminação, quando justificadas pela necessidade de garantir a segurança e a inclusão de aluno com TEA.

A responsabilidade civil da escola por atos discriminatórios exige prova de conduta ilícita ou segregatória, ônus que incumbe ao autor da ação.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende de requerimento fundamentado e demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e inciso X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1013068-85.2023.8.26.0004, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, j. 20.03.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.223603-2/001, Rel. Des. Armando Freire, j. 27.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005328-98.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: I. B. D. N.

APELADO: INSTITUTO ENSINAR BRASIL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EXIGÊNCIA DE LAUDO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO E EXPULSÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por seus responsáveis, em face de instituição de ensino particular. O autor alegou ter sido discriminado e indevidamente afastado da escola após exigências consideradas descabidas, postulando quebra contratual, ressarcimento de valores e reparação moral. A sentença reconheceu a inexistência de ato ilícito ou de segregação por parte da escola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ato discriminatório da instituição de ensino em razão da condição do aluno com TEA, ensejando responsabilidade civil; (ii) estabelecer se seria aplicável a inversão do ônus da prova com fundamento na legislação consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de laudos médicos atualizados e a adoção de medidas de acompanhamento especializado são compatíveis com o dever da escola de zelar pela segurança e bem-estar dos alunos e funcionários, não configurando, por si só, conduta discriminatória.

O conjunto probatório evidencia que a instituição de ensino buscou promover a inclusão do aluno com TEA por meio de reuniões, planos individualizados e profissionais de apoio, não havendo comprovação de negativa de matrícula, desligamento arbitrário ou segregação.

As medidas disciplinares adotadas foram motivadas por episódios de agressividade e conflitos de comportamento, devidamente registrados, e não pela condição de saúde do aluno.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, exigindo demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, o que não foi evidenciado nos autos.

A ausência de comprovação de ato ilícito e o cumprimento do dever de cuidado pela escola afastam o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adoção de medidas pela instituição de ensino, como exigência de laudos médicos atualizados e elaboração de planos de acompanhamento individual, não configura discriminação, quando justificadas pela necessidade de garantir a segurança e a inclusão de aluno com TEA.

A responsabilidade civil da escola por atos discriminatórios exige prova de conduta ilícita ou segregatória, ônus que incumbe ao autor da ação.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende de requerimento fundamentado e demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e inciso X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1013068-85.2023.8.26.0004, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, j. 20.03.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.223603-2/001, Rel. Des. Armando Freire, j. 27.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005328-98.2019.8.08.0048

APELANTE:
I. B. D. N. (MENOR IMPÚBERE)

APELADO:
INSTITUTO ENSINAR BRASIL

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O TO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), sendo dispensado o preparo em razão da gratuidade de justiça.

O Apelante, diagnosticado com espectro autista, narra em sua petição incial que, após recomendação de atendimento educacional especial, foi matriculado na instituição ré em 2016. Em 2018, foi notificado extrajudicialmente com exigências consideradas descabidas, culminando com sua suspensão. Alega discriminação e retrocesso em seu desenvolvimento, postulando quebra contratual, ressarcimento de mensalidades e despesas médicas, indenização por danos morais e comprovação do cumprimento do art. 2º, VII da Lei nº 12.764/12.

O Apelado, em contestação, alega que não houve negativa de matrícula ou desligamento, mas exercício de um direito, justificando a notificação pela dificuldade de lidar com o comportamento do menor, que infringia o regulamento escolar. Sustenta que os responsáveis não promoveram a adequada integração do aluno, requerendo a improcedência dos pedidos.

Na sentença a Magistrada concluiu que não houve qualquer conduta ilícita da ré, pois não se recusou a matricular e nem desligou indevidamente o aluno do colégio, tampouco o segregou de seus colegas de turma, a despeito de suas atitudes e condutas.

O Apelante busca a reforma do julgado, alegando, em suma, que a escola não possuía capacidade para laborar/ensinar alunos com TEA, que a escola praticou um ato discriminatório ao exigir o cumprimento de requisitos rígidos e desproporcionais, como a apresentação de laudo médico mês a mês, e que a escola expulsou a criança da escola.

Portanto, cinge-se a controvérsia recursal à análise da correção da sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente de suposto ato discriminatório praticado pela instituição de ensino Apelada em face do Apelante, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Após detida análise dos autos, das razões recursais, das contrarrazões e do judicioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que o recurso não merece provimento, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais passo a corroborar e aprofundar.

(i) Da alegada discriminação e falha na prestação dos serviços educacionais

O Apelante alega, primordialmente, que a sentença incorreu em erro ao não reconhecer a conduta discriminatória da instituição de ensino Apelada, que teria agido de forma negligente e imprudente ao exigir requisitos descabidos para a permanência do aluno na escola e ao não oferecer um acompanhamento adequado para suas necessidades especiais.

Contudo, tal argumentação não encontra respaldo no acervo probatório coligido aos autos. A sentença, ao analisar as provas produzidas, formou seu convencimento de maneira percuciente e fundamentada.

Conforme se depreende dos autos, o Apelante foi matriculado na escola Apelada no ano de 2016, sendo portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ao longo do período em que frequentou a instituição, foram realizados diversos acompanhamentos pedagógicos e adaptações curriculares para atender às suas necessidades específicas.

No entanto, a partir de 2017, a escola começou a relatar dificuldades no comportamento do aluno, com registros de conflitos em sala de aula, falta de interesse nas tarefas e dificuldades em cumprir regras. Em agosto de 2018, os relatórios passaram a indicar episódios de agressividade, inclusive com risco à integridade física do próprio aluno e de seus colegas e funcionários da instituição.

Diante desse cenário, a escola notificou os pais do Apelante, solicitando a apresentação de laudos médicos atualizados e a adoção de medidas para readequar o tratamento do aluno. Os pais, por sua vez, entenderam que a notificação configurava um ato discriminatório e buscaram a via judicial.

Ainda que se reconheça a importância da inclusão de alunos com necessidades especiais no sistema regular de ensino, é preciso ponderar que tal inclusão não pode comprometer a segurança e o bem-estar dos demais alunos e funcionários da escola. Nesses casos, é imprescindível que a instituição de ensino adote medidas para garantir um ambiente seguro e adequado para todos, o que pode incluir a solicitação de laudos médicos e a exigência de acompanhamento especializado.

No caso dos autos, a escola Apelada demonstrou ter adotado diversas medidas para lidar com as dificuldades apresentadas pelo Apelante, como a realização de reuniões com os pais, a elaboração de planos de desenvolvimento individualizados e a disponibilização de profissionais de apoio. A notificação extrajudicial, nesse contexto, não pode ser interpretada como um ato discriminatório, mas sim como uma tentativa de buscar soluções para garantir a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos.

Ademais, conforme destacado na sentença, não há provas de que a escola tenha se recusado a matricular ou rematricular o Apelante, tampouco de que tenha o segregado de seus colegas de turma. As punições aplicadas ao aluno, como suspensões e advertências, foram motivadas por atos de indisciplina e agressão, e não por sua condição de portador de TEA.

Nesse sentido, bem ponderou o representante do Ministério Público em seu parecer, ao destacar que "o aluno não chegou a ser expulso, mas foi gradativamente afastado do ambiente escolar à medida que sua família passou a questionar o cumprimento da Notificação recebida, tanto que encaminhou à requerida uma “contranotificação”, e, a partir desse contexto, houve um afastamento gradual de Isaac do Colégio, por decisão da própria família (que entendeu a medida como discriminatória)".

Quando se verifica que a instituição adotou medidas necessárias ao adequado atendimento do aluno, não há que se falar em atos discriminatórios ou impedimento de acesso. E nessa esteira apresento os julgados a seguir:

DANOS MATERIAIS E MORAIS. Ação improcedente. Inconformismo dos autores.
Expulsão do coautor, menor impúbere, do colégio réu. Menor que é aluno atípico
, sem diagnóstico conclusivo. Colégio que se mostrou apto a atendê-lo. Expulsão ocorrida dois meses depois. Menor que tinha crises quase que diariamente no colégio. Hipótese em que os pais eram informados e convocados a ir ao colégio nas crises mais graves, mas, diversas vezes, compareciam muitas horas depois.
Escola que solicitou que os genitores buscassem ajuda de médicos e psicólogos, a fim de ajudar a criança a lidar com essas situações, o que não ocorreu. Criança que, em momentos de crise, se debatia, se jogava no chão e tentava agredir funcionários da escola e outras crianças. Expulsão que não se mostrou ilícita, tendo ocorrido após diversas tentativas de solução dessas questões com os pais. Danos morais inocorrentes
. Escola que devolveu o valor proporcional da mensalidade e o valor integral do uniforme aos autores. Inexistência de danos materiais. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1013068-85.2023.8.26.0004; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2025; Data de Registro: 21/03/2025) [sem destaques no original]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
AUTISMO.
INDEFERIMENTO.
IMPEDIMENTO DE ACESSO À EDUCAÇÃO NÃO DEMONSTRADO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Nova Serrana, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. A parte agravante pleiteia a concessão de medida antecipatória para garantir acesso à educação com monitoramento individual, sob alegação de exclusão escolar e violação de direitos fundamentais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determine o imediato retorno do aluno à escola com suporte adequado; (ii) averiguar se houve violação ao direito fundamental à educação em razão de alegada prática de discriminação ou exclusão social. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência requer a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o art. 300 do CPC. 4.
Não se comprova nos autos que a parte agravante tenha sido impedida de retornar à escola, sendo registrado que a instituição educacional demonstrou disposição para ajustar o atendimento ao aluno, inclusive comunicando à genitora sobre a possibilidade de retorno.
5.
O relatório pedagógico indica que a escola recomendou apenas uma avaliação médica para assegurar um atendimento escolar seguro, em razão de questões de saúde do próprio aluno, sem caracterizar qualquer ato de exclusão ou impedimento ao direito à educação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de u rgência em ação de obrigação de fazer para garantir o direito à educação de pessoa com deficiência exige a comprovação de elementos concretos que demonstrem impedimento efetivo ao acesso escolar e risco de dano iminente. 2.
A recomendação de avaliação médica e medidas de segurança por parte da instituição de ensino, sem imposição de impedimento ao retorno escolar, não configura prática de exclusão ou discriminação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.223603-2/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2024, publicação da súmula em 02/12/2024)

Portanto, a sentença guerreada não merece reparos no que tange ao reconhecimento da inexistência de conduta ilícita por parte da escola Apelada, uma vez que a decisão encontra-se solidamente amparada nas provas produzidas nos autos, as quais foram valoradas de forma criteriosa e imparcial pelo magistrado de primeiro grau.

(ii) Da inversão do ônus da prova

O Apelante alega que caberia à escola Apelada comprovar a inexistência de falha na prestação dos serviços educacionais, nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. Ainda que se reconheça a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre a escola e o aluno, a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança de suas alegações.

No caso dos autos, o Apelante não demonstrou a sua hipossuficiência técnica ou econômica para produzir as provas necessárias à comprovação de suas alegações. Ademais, as provas dos autos não revelam a verossimilhança das alegações do Apelante, no sentido de que a escola teria agido de forma discriminatória ou negligente.

Nesse contexto, caberia ao Apelante comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Conclusão

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou de forma escorreita e aprofundada o conjunto fático-probatório carreado aos autos, aplicando corretamente o direito à espécie. Os argumentos trazidos pelo Apelante em suas razões recursais não possuem o condão de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida, que se encontra em harmonia com as provas produzidas e com o entendimento manifestado também pela Procuradoria-Geral de Justiça.

A conduta da escola Apelada não configurou ato ilícito ou discriminatório, e as medidas adotadas foram justificadas pela necessidade de garantir a segurança e o bem-estar de todos os alunos e funcionários.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto por I. B. D. N. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões ora expendidas.

Em razão do desprovimento do recurso e do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante ao patrono do Apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.